Tribunal: STF
Processo: MS 33970
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. SÚMULA/STF 287. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A falta de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da decisão agravada caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos da Súmula/STF 287. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.